Tribunal: TJDFT
Processo: 0702888-49.2025.8.07.0002
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO EM VEÍCULO POR SERVIÇO DE ROÇAGEM. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MATERIAIS LIMITADOS AO EFETIVAMENTE COMPROVADO. LUCROS CESSANTES. MOTORISTA DE APLICATIVO. CÁLCULO COM BASE NO LUCRO LÍQUIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes, em razão de quebra de vidro de veículo atingido por pedra durante serviço de roçagem realizado em via pública.
2. A recorrente alega ausência de nexo causal, insuficiência da prova do dano material e inexistência de comprovação de paralisação da atividade profissional, ressaltando que os lucros cessantes foram calculados sobre valores brutos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente do nexo causal entre o serviço de roçagem e o dano ocorrido no veículo; e (ii) estabelecer a extensão da indenização devida a título de danos materiais e lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O conjunto probatório demonstra o nexo causal entre a atividade desempenhada e o dano sofrido. Vídeo e conversas mantidas entre as partes evidenciam a ocorrência do fato durante a execução do serviço, o que configura o dever de indenizar.
5. Os danos materiais devem se limitar ao valor comprovado por nota fiscal referente à substituição do vidro do veículo. Orçamento desacompanhado de detalhamento técnico não comprova a extensão do prejuízo.
6. Os lucros cessantes são devidos, pois os documentos comprovam a paralisação temporária da atividade profissional exercida com o veículo. Contudo, a indenização deve observar a média líquida de rendimentos, com exclusão de valores brutos, a fim de evitar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a indenização por danos materiais para R$ 270,00 e readequar o valor fixado a título de lucros cessantes para R$819,45. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.